Tribunal: TJSP
Processo: 0004048-94.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA – De rigor o decreto condenatório, ante os suficientes elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo réu, mediante grave ameaça contra a vítima, exercida com o emprego de arma fogo e em concurso de agentes.

CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO -

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA – De rigor o decreto condenatório, ante os suficientes elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo réu, mediante grave ameaça contra a vítima, exercida com o emprego de arma fogo e em concurso de agentes.

CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - De rigor a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores tendo em vista se tratar de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor para a sua configuração.